Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONTESTAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ART. 65 DO CPC. PRORROGAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA (AUTORA). IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ.

1. A Lei no 8.078/1990, em seu artigo 6o, inciso VIII, estabelece que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos.

2. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não a argua como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso concreto.

3. As demandas cuja discussão imponham a aplicação das regras consumeristas envolvem, segundo a posição do consumidor, os ditames da competência relativa ou absoluta, tendo em vista o sistema de proteção ao hipossuficiente, preconizado no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90.

4. De acordo com a Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça (E)m ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.

5. Tratando-se de regra de competência relativa, é facultado à consumidora, figurando no polo ativo da ação, eleger o foro que melhor atenda a seus interesses, ficando o magistrado impedido de declinar, de ofício, da sua competência para o foro de seu domicílio.

6. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da Vara Cível do Guará.